Tribunal: TJSP
Processo: 2224660-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
do v. acórdão e no corpo do voto condutor – Saneamento do vício, a fim de que passe a constar na ementa o valor arbitrado no corpo do voto, de R$7.000,00 Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2224660-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

27/10/2020

Ementa:

Embargos de Declaração – Contradição – Discrepância entre o valor dos honorários advocatícios constante na ementa do v. acórdão e no corpo do voto condutor – Saneamento do vício, a fim de que passe a constar na ementa o valor arbitrado no corpo do voto, de R$7.000,00 Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2224660-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ELDORADO
COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224660-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.311
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 2224660-45.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada:
ELDORADO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
Comarca/Vara:
SÃO BERNARDO DO CAMPO / VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAIS
Juiz prolator:
ANTONIO BALTHAZAR DE MATOS
VOTO No 27.311
.
Embargos de Declaração Contradição Discrepância
entre o valor dos honorários advocatícios constante na
ementa do v. acórdão e no corpo do voto condutor

Saneamento do vício, a fim de que passe a constar na
ementa o valor arbitrado no corpo do voto, de R$7.000,00
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de fls. 85 96, no qual esta C. Câmara deu parcial
provimento ao recurso da excipiente, para arbitrar, por equidade,
honorários advocatícios em função do acolhimento de exceção de pré-
executividade para afastamento dos juros de mora superiores à taxa
SELIC.
Nos embargos, o Estado alega que o v. acórdão
é contraditório na medida que em sua ementa consta que os honorários
foram fixados em R$10.000,00, ao passo que no corpo do voto condutor
costa que a verba foi estabelecida em R$7.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224660-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.311
3

É o relatório.
A contradição apontada pelo Estado de fato
ocorre.
Assim sendo, os embargos devem ser acolhidos
com o intuito de sanar tal vício, devendo constar na ementa do julgado o
valor de R$7.000,00, conforme arbitrado no corpo do voto condutor.
Anoto que o desfecho não implica em prejuízo
à excipiente, pois o saneamento de contradição não ocasionou qualquer
minoração dos honorários, mas mera correção do teor da ementa do v.
acórdão.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, ficam
acolhidos os embargos de declaração, sem efeito modificativo.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora